Tribunal: STF
Processo: ARE 1408090
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Formiga do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 11, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVERSÃO DE FÉRIAS PRÊMIO EM PECÚNIA. LEI COMPLEMENTAR 100/2007. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 1020 DO STJ. RECONHECIMENTO DO DIREITO. NÃO PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1)A Lei Complementar 100/2007, responsável pela efetivação da recorrente fora declarada inconstitucional em seu artigo 7º, pela ADI 4786. Todavia, é de suma importância reforçar o entendimento pacificado de que, apesar do reconhecimento de sua inconstitucionalidade, a nulidade do vínculo firmado entre as partes não impede que aos servidores efetivados sejam concedidas as mesmas benesses outorgadas legalmente aos servidores públicos efetivos, haja vista que os efetivados exerciam as suas atividades como se efetivos fossem. 



    2) Deve ser garantido ao servidor a conversão das férias prêmio não gozadas em pecúnia, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da Administração. 



    3) O Tema 1020 do STJ não aplica-se ao presente caso, visto que reconheceu aos servidores que foram efetivados pela LC 100/2007 apenas o direito ao FGTS, não impedindo a concessão dos demais benefícios. 



    Recurso conhecido e provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37, IX; e 39, § 3º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 12, p. 9/13): 



    “A controvérsia trazida ao Tribunal ad quem restringe-se à declaração de deter ou não a parte recorrida o direito às férias-prêmio em virtude da declaração de inconstitucionalidade da LC 100/2007.



    (…)



    Forçoso concluir que é atentatória ao permissivo constitucional a concessão de férias prêmio àqueles sucessivamente designados nos termos do art. 10, §1º, a, da Lei Estadual nº. 10.254/1990 e ‘efetivados’ sob à égide da Lei Complementar nº. 100/2007, posto que, tais servidores possuem vínculo precário e temporário sendo inconcebível a contratação, também em caráter precário, de servidores para substitui-los no período em que estivessem em gozo do benefício.”



    A Presidência da Turma Recursal de Formiga/MG inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da ausência de prequestionamento, além de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 15).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 11, p. 3-4):



    “Trata-se de ação de conversão de férias-prêmio e respectivo adicional em pecúnia, ajuizada por Adriana Maria Ribeiro contra o Estado de Minas Gerais. 



    Pois bem. É mister ressaltar que a Lei Complementar 100/2007, responsável pela efetivação da recorrente fora declarada inconstitucional em seu artigo 7º, pela ADI 4786. Todavia, é de suma importância reforçar o entendimento pacificado de que, apesar do reconhecimento de sua inconstitucionalidade, a nulidade do vínculo firmado entre as partes não impede que aos servidores efetivados sejam concedidas as mesmas benesses outorgadas legalmente aos servidores públicos efetivos, haja vista que os efetivados exerciam as suas atividades como se efetivos fossem. 



    Ora, certamente o recorrido não pode se valer de uma norma declarada inconstitucional para enriquecer-se ilicitamente e suprimir a compensação devida ao trabalhador.



    (...)



    Portanto, deve ser garantido ao servidor a conversão das férias-prêmio não gozadas em pecúnia, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da Administração.”



    Verifica-se, portanto, que a instância de origem, ao julgar o caso concreto, não decidiu a causa em harmonia com a orientação deste Supremo Tribunal Federal.



    É que, mesmo diante da inconstitucionalidade da Lei Estadual 100/2007, declarada no julgamento da ADI 4876, considerou válida a contratação para deferir o pagamento de verbas (férias-prêmio) que não são admitidas, na hipótese, pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    Sendo assim, tratando-se, na verdade, de contrato nulo, a Recorrida não tem direito ao pagamento da verba referente às férias-prêmio. Esse foi o entendimento consolidado no julgamento do RE 1.400.775, processo piloto do Tema 1239 da repercussão geral cuja ementa transcrevo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI 4.876/MG. NULIDADE DO VÍNCULO. EFEITOS. TEMAS 308 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. FÉRIAS -PRÊMIO NÃO GOZADAS. ALEGADO DIREITO À INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA . INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO . 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que os únicos efeitos aplicáveis aos contratos eivados de nulidade, com burla ao concurso público, consistem no recebimento, pelos agentes públicos assim contratados, do salário pelos dias trabalhados e na possibilidade de levantamento dos depósitos do FGTS. 



    2. Recurso extraordinário provido, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência, observada eventual concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. 



    3. Fixada a seguinte tese: Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público.”



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, para reformar o acórdão recorrido e afastar o pagamento relativo às férias-prêmio à parte recorrida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente